Tribunal: TJES
Processo: 5000365-57.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-57.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANDREY MARCOS ARRUDA CARDOSO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Revisional ajuizada, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 429,61) e do seguro prestamista (R$ 713,00), determinar o recálculo das parcelas contratuais, condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros, bem como fixar a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação de prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, sendo ônus do fornecedor demonstrar a ocorrência do serviço.

4. A contratação do seguro prestamista, quando vinculada obrigatoriamente ao contrato bancário, sem prova de que o consumidor foi informado sobre a facultatividade da adesão ou possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.

5. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

6. As alegações do banco apelante, no sentido da legalidade das cláusulas contratuais e da inaplicabilidade da devolução em dobro, não se sustentam diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças e da incidência de jurisprudência pacificada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação da prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ.

2. A vinculação obrigatória do seguro prestamista ao contrato de empréstimo bancário, sem opção de escolha ou ciência do consumidor, configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme o EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da
Ação Revisional
ajuizada por
ANDREY MARCOS ARRUDA CARDOSO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

REVISAR/ANULAR a seguinte cláusula/tarifa:

(1) REGISTRO DE CONTRATO (R$ 429,61), e (2) SEGURO PRESTAMISTA (R$ 713,00)

CONDENAR o requerido, a fim de:

a) determinar o recálculo da obrigação após o afastamento do encargo considerado indevido;

b) à restituição dos valores à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); devendo a repetição do indébito ser procedida na modalidade em dobro, dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação.

Outrossim, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 85% (oitenta e cinco por cento) ao autor e 15% (quinze por cento) ao requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios estipulados por apreciação equitativa, sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao advogado da instituição financeira e R$400,00 (quatrocentos reais) ao advogado do requerente. As verbas em relação a autora restaram suspensas em razão da gratuidade da justiça deferida no ID 30169357 (autos de origem).

Em suas razões recursais (ID n. 10856839), sustenta a instituição financeira apelante, em síntese:
(i)
inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, assim como a ausência de vício na formação do contrato;
(ii)
mesmo que hipoteticamente o contrato de conta corrente fosse enquadrado na categoria de adesão, a transparência da negociação afasta qualquer possibilidade de nulificar o seu conteúdo, prevalecendo o princípio "pacta sunt servanda”;
(iii)
legalidade das cobranças das cláusulas referentes a tarifa de registro e seguro prestamista;
(iv)
incabível a restituição em dobro do débito, considerando a ausência de má-fé, e;
(v)
modificação da sucumbênica no caso de provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 9657228), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5000365-57.2023.8.08.0068

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANDREY MARCOS ARRUDA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da
Ação Revisional
ajuizada por
ANDREY MARCOS ARRUDA CARDOSO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

REVISAR/ANULAR a seguinte cláusula/tarifa:

(1) REGISTRO DE CONTRATO (R$ 429,61), e (2) SEGURO PRESTAMISTA (R$ 713,00)

CONDENAR o requerido, a fim de:

a) determinar o recálculo da obrigação após o afastamento do encargo considerado indevido;

b) à restituição dos valores à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); devendo a repetição do indébito ser procedida na modalidade em dobro, dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação.

Outrossim, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 85% (oitenta e cinco por cento) ao autor e 15% (quinze por cento) ao requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios estipulados por apreciação equitativa, sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao advogado da instituição financeira e R$400,00 (quatrocentos reais) ao advogado do requerente. As verbas em relação a autora restaram suspensas em razão da gratuidade da justiça deferida no ID 30169357 (autos de origem).

Em suas razões recursais (ID n. 10856839), sustenta a instituição financeira apelante, em síntese:
(i)
inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, assim como a ausência de vício na formação do contrato;
(ii)
mesmo que hipoteticamente o contrato de conta corrente fosse enquadrado na categoria de adesão, a transparência da negociação afasta qualquer possibilidade de nulificar o seu conteúdo, prevalecendo o princípio "pacta sunt servanda”;
(iii)
legalidade das cobranças das cláusulas referentes a tarifa de registro e seguro prestamista;
(iv)
incabível a restituição em dobro do débito, considerando a ausência de má-fé, e;
(v)
modificação da sucumbênica no caso de provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

A controvérsia em tela consiste, precipuamente, na análise das supostas abusividades praticadas pela Instituição Financeira quanto às cláusulas contratuais envolvendo contrato bancário firmado entre ANDREY MARCOS ARRUDA CARDOSO e BANCO PAN S.A.

Pois bem.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio pacta sunt servanda, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.594.474/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Neste aspecto, em relação a contratação do
seguro prestamista
, deve-se destacar que a Corte Superior firmou entendimento em recurso repetitivo no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema 972), conforme pode ser observado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Deste modo, na hipótese em tela, em que pese o banco apelante sustente que não se cuida de prática de venda casada,
não há nenhuma evidência nos autos
que este tenha se desincumbido adequadamente do dever de
informar ao consumidor
que a contratação era facultativa.

Em outras palavras, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o consumidor estava ciente de que seria possível rejeitar a contratação de seguro, frise-se prestado pelo próprio banco, ou, ainda, a contratação de outra seguradora que não a da própria instituição financeira à escolha do Apelado, o que descaracterizaria a venda casada no presente caso concreto.

Inclusive, no mesmo jaez já se manifestou esta Colenda Câmara Cível em casos análogos, vejamos:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de “Ação Revisional” ajuizada por Weslley de Vasconcelos Pimenta, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista e condenar a instituição financeira à restituição de R$ 2.330,40. A Apelante alega a legalidade da cobrança do seguro prestamista e pleiteia a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a legalidade da imposição de contratação de seguro prestamista como condição vinculada ao contrato de empréstimo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, caracterizando tal prática como abusiva. Não foi apresentada prova da dispensa do seguro prestamista, sendo possível verificar, por meio dos documentos constantes nos autos, que o seguro foi vinculado obrigatoriamente ao contrato de empréstimo pessoal, caracterizando venda casada. A sentença de primeiro grau concluiu corretamente pela nulidade do contrato de seguro prestamista, haja vista a abusividade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme o Tema 972 do STJ. A vinculação obrigatória de seguro ao contrato de empréstimo configura prática abusiva de venda casada. (TJES - Apelação Cível nº 0002674-16.2019.8.08.0024; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.11.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante à restituição em dobro dos valores cobrados a título de taxa de registro de contrato (R$ 364,59) e seguro (R$ 1.450,00), bem como ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O recorrente questiona a legalidade das cobranças e a condenação imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de registro de contrato e do seguro foi abusiva, conforme a legislação consumerista e os precedentes dos Temas 958 e 972 do STJ; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de taxa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, que exige a especificação do serviço e o controle da onerosidade excessiva. 4. A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, o que justifica a declaração de ilegalidade da cobrança.
5. Quanto ao seguro, o Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada. No caso concreto, a ausência de comprovação de que o seguro foi contratado de forma facultativa indica a ocorrência de "venda casada", o que configura prática abusiva.
6. A restituição em dobro do indébito não depende da demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ.
2. A venda casada de seguro, sem a possibilidade de escolha do consumidor, é prática abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ.
3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não depende da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida. (TJES - Apelação Cível nº 5000471-03.2024.8.08.0062; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.09.2024)

Por sua vez, no tocante à ilegalidade da
tarifa de registro de contrato
, entendo que não merece prosperar a irresignação, nos termos das teses vinculantes fixadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Senão vejamos a tese firmada:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, embora a cobrança em cotejo seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

Na hipótese em tela, observo que não restou devidamente comprovado que os serviços foram prestados pela instituição financeira, ônus que lhe pertencia ante a disposição do art. 373, II do Código de Processo Civil, de modo que a cobrança se mostra abusiva.

Deste modo, uma vez demonstrada a ilegalidade nas cobranças referentes a tarifa de registro de contrato (R$ 429,61) e seguro prestamista (R$ 713,00), surge o dever de restituição
em dobro
do banco apelante ao consumidor, uma vez que o contrato firmado foi em julho de 2023.

A
devolução em dobro
dos valores descontados, conforme prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, a Corte Superior firmou o entendimento de que
a repetição do indébito não depende da comprovação de má-fé por parte do fornecedor
, bastando, para tanto, a violação da boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça vem aplicando, em casos análogos, o entendimento firmado pelo STJ, conforme pode ser observado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO BMG S.A. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ARCANGELA DA SILVA DE JESUS. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até
a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária
; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Desprovido o recurso do banco BMG S.A. Parcialmente provido o recurso de Arcangela da Silva de Jesus. (TJES - Apelação Cível nº 5000128-29.2022.8.08.0045; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013124-64.2022.8.08.0011 APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA APELADO: BANCO PAN S.A. RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro.
2. Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor. 3. Verificada a procedência de metade das postulações deduzidas na inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5013124-64.2022.8.08.0011; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FRAUDE. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 5. A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021)
, enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira. 6. A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas. 8. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES - Apelação Cível nº 5000928-79.2021.8.08.0049; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do §11°, art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a fixação por apreciação equitativa, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais em face da instituição financeira para R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.